Tribunal: STF
Processo: ARE 1354396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE GUAPIAÇU. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. Indisfarçável favorecimento da empresa ré DROGARIA CENTRAL, decorrente de conluio orquestrado pelo atual Prefeito e pelo ex-Assessor de Gabinete/ex-Diretor de Serviços Urbanos e Transporte de Guapiaçu em clara ofensa ao disposto nos artigos 48 e 132 da Lei Orgânica do Município de Guapiaçu -, e que possuíam, à época dos fatos, estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários da empresa correquerida, in casu, o próprio ex-servidor comissionado/corréu EDISON PEDRO JUNIOR e sua esposa Karina Zaitune Pedro, que também é prima do Prefeito/corréu CARLOS CÉSAR ZAITUNE. Improbidade caracterizada em sua origem, violando por completo os princípios que norteiam a Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei nº 8.429/92. Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA, no que for compatível com cada um dos réus, com exceção da pena de pagamento de multa civil, diante da inexistência de valores a serem ressarcidos aos cofres municipais e/ou de provas de superfaturamento, conforme autoriza o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Ação julgada improcedente no 1º grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 202, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 84, XXVI; e 133, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem:



    “1-) nega vigência ao artigo 1.022 do CPC (=artigo 535, do antigo CPC) e aos artigos 24 e 26, III, ambos da Lei Federal n. 8.666/93; 



    2-) revelou-se nulo e ilegal ao fixar pena exorbitante e em desacordo com a Lei Federal n. 8.429/92 (LIA); 



    3-) negou eficácia à Lei Federal n. 8.429/92 (LIA), na medida em que deu interpretação e aplicação diversas às estabelecidas no artigo 12, inciso III, segundo as quais imprescindível a prova da AUTORIA e do DOLO que, em hipótese alguma, se presumem; 



    4-) negou eficácia à Lei Federal n. 8.429/92 (LIA), na medida em que deu interpretação diversa e negou vigência ao artigo 11, da LIA e aos seus requisitos – existência de dolo; 



    5-) infringiu os princípios da legalidade e presunção de legalidade dos atos públicos – artigo 5º da Constituição Federal = refutou procedimento administrativo de dispensa de licitação com cotações de mercado; 



    6-) violou a regra constitucional insculpida nos arts. 5º, LV, 93, IX e 133 da Carta Magna, em manifesto cerceando o direito de defesa, na medida em que houve julgamento antecipado e acusação de conluio e dolo, lançadas somente e no julgamento do v. acórdão recorrido; 



    7-) violou também a regra processual contida nos arts. 236, §1º, 237 e 552 do Código de Processo Civil, além do teor da súmula 117 do STJ; 



    8-) dissentiu da jurisprudência firmada pelo TJ/SP, STJ e STF, segundo a qual não se pode confundir improbidade com a simples ilegalidade; vez que a inobservância de dispositivo da lei orgânica sem a existência de dolo, dano, enriquecimento ilícito ou beneficiamento ilegal somado à compra pelo menor preço, não constitui improbidade administrativa. 



    9-) violou o inciso III, do artigo 12 da Lei de Improbidade e também o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, impondo pena exacerbada e fora dos requisitos fixadores da dosimetria e nesse passo contrariou julgados do próprio Tribunal; 



    10-) negou vigência ao artigo 1.022 (535) do Código de Processo Civil e artigo 11, da Lei de Improbidade ao deixar de identificar a conduta praticada pelo recorrente; 



    11-) infringiu e negou vigência ao artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal; 



    12-) violação ao princípio da especialidade que determinada a aplicação do Dec-lei n. 201/67 para as condutas nele definidas” (eDOC 246, p. 4-5)



    Parecer da Procuradoria- Geral da República, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, CAPUT, E INCISO LV, 84, XXV, 93, INCISO IX, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287-STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL E DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (eDOC 286, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, impugnada no ponto “6” das alegações do recorrente, esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Essa também deve ser a orientação seguida quanto à alegação de violação ao art. 133, do texto constitucional (O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei), tendo em vista que a apreciação da suposta ofensa às prerrogativas do advogado, bem como do cerceamento de defesa,   perpassaria pela análise das alegadas violações aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com a manifesta dependência do reexame prévio de normas infraconstitucionais, nos termos do tema 660 da repercussão geral. 



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, também impugnada no ponto “6” das alegações do recorrente, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 11 e 12, da Lei nº 8.429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restaram devidamente demonstrados o favorecimento de empresa pertencente a parente de agente público e a dispensa de licitação em hipótese não prevista na lei de licitações, em patente violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “De plano, restou incontroverso que a empresa ré possuía estreito vínculo de parentesco à época dos acontecimentos (fevereiro de 2017 a março de 2018 ) com os corréus CARLOS CÉSAR ZAITUNE (Prefeito) e EDISON PEDRO JUNIOR (ex-Assessor de Gabinete e ex-Diretor de Serviços Urbanos e Transporte), fato que, por si só, denota a ocorrência de ato ímprobo em sua origem, por manifesta violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, e por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições. 



    Noutros dizeres, não há dúvidas acerca da formação de conluio fraudulento voltado ao favorecimento da corré DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU LTDA. - ME , uma vez que, ainda que a Lei de Licitações não vede de forma expressa a contratação de empresas pertencentes a parentes dos administradores públicos, é óbvio que os réus CARLOS CÉSAR ZAITUNE e EDISON PEDRO JUNIOR não só poderiam, como deveriam ter se cercado de todos os cuidados e cautelas para evitar questionamentos de eventuais favorecimentos - principalmente em se considerando que as aquisições foram efetuadas “diretamente”, sem prévio procedimento licitatório -, bastando, para tanto, que tivessem vetado a aquisição de medicamentos e fraldas de farmácia pertencente ao próprio corréu EDISON então ex-ocupante de cargos comissionados subordinados diretamente ao prefeito e corréu CARLOS CÉSAR - , em sociedade com a sua esposa KARINA ZAITUNE PEDRO , que também é “prima” do alcaide. 



    Revela-se extremamente frágil o argumento de que a baixa densidade demográfica do Município de Guapiaçu poderia justificar a contratação direta da corré DROGARIA CENTRAL ainda que em caráter emergencial e sem prova de eventual superfaturamento -, visto que, fosse acatado tal entendimento, estar-se-ia convalidando prática notadamente imoral e com nítido intuito de favorecer estabelecimento comercial de propriedade de ex-servidor comissionado e de uma prima do Chefe do Executivo Municipal, ferindo diretamente os dispositivos da Lei Orgânica Municipal supramencionados.



    (...)



    No caso, todo o enlace promovido pelos requeridos redundou em inescusável intenção de favorecimento a determinada empresa pertencente a familiar do alto escalão da Administração Pública local (em sociedade com o próprio servidor comissionado) e do próprio Chefe do Executivo, na contramão do que se espera de um gestor público responsável, ímprobo e que atue com total imparcialidade, sempre em busca do melhor interesse coletivo. 



    Ainda que não se discuta na presente contenda eventual superfaturamento e/ou enriquecimento ilícito dos envolvidos, reitere-se, uma vez mais, que o ato ímprobo e a má-fé dos requeridos restaram caracterizados em seu nascedouro , a partir do momento em que foram autorizadas compras de remédios e fraldas sem prévio processo licitatório junto a farmácia cujos sócios possuíam à época estreita relação de parentesco e hierárquica com o Prefeito Municipal. 



    Em outras palavras, restou caracterizado o ato de improbidade por violação ao disposto no artigo 11, da Lei 8.429/92, de 2 de junho,12 devendo prevalecer o respeito à moralidade pública, que repele toda e qualquer forma de conduta ímproba, mormente em tempos de efetivo combate à corrupção, já que guarda correlação com o comportamento de qualquer integrante de determinado grupamento no que se refere a assuntos estritamente afeitos à coletividade.



    (...)



    Portanto, restou caracterizado ato de improbidade violador dos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade, materializados pelo dolo genérico e má-fé dos envolvidos em favorecer empresa pertencente a ex-servidor comissionado em sociedade com uma prima do Prefeito de Guapiaçu.



    Sendo assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, para, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa: i) condenar o réu CARLOS CÉSAR ZAITUNE às penas de perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; ii) condenar o réu EDISON PEDRO JUNIOR à pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos; e, iii) condenar a corré DROGARIA CENTRAL GUAPIAÇU LTDA. ME à penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos . 



    Considerando as peculiaridades do caso, e atendendo à sugestão formulada – em sessão de julgamento – pelo eminente Desembargador Osvaldo de Oliveira, deixo de impor aos requeridos/apelados a pena de suspensão de direitos políticos. 



    Não havendo prova de dano a ser ressarcido e/ou de superfaturamento, deixo de aplicar aos réus a pena de multa civil, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 12 da Lei de Improbidade. 



    Ficam prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, a fim viabilizar a eventual interposição de recursos especial e extraordinário” (eDOC 202, p. 8-15)



    Assim, verifica-se que a matéria impugnada pelo recorrente nos pontos “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7”, “8”, “9”, e “10” restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que limitada à interpretação das disposições da lei de licitações e da lei de improbidade administrativa, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem nos pontos acima indicados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva existência dos elementos concretos caracterizadores da ofensa aos princípios da administração pública, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022. 5. Embargos de declaração rejeitados”(ARE 1158085 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022)



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1312080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022)



    Quanto à alegação de violação ao art. 84, XXV (Compete privativamente ao Presidente da República: (...) XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei), da Constituição Federal, consistente no ponto “11” impugnado pelo recurso extraordinário, verifica-se que o recurso não esclarece de maneira clara em que consistiria a suposta ofensa ao dispositivo constitucional indicado. Percebe-se, pois, a existência de deficiência na sua fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Assim, incide no caso a Súmula 284, do STF.



    Por fim, quanto à alegação de que o recorrente deveria ser julgado por crime de responsabilidade, na forma prevista no Decreto-Lei nº 201/1967, e não por improbidade administrativa, referente ao ponto “12” impugnado pelo recurso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do tema 576 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2019, assentou que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias, conforme acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente